Tribunal: STJ
Processo: 0803075-11.2025.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213732 - RN (2025/0112004-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO.
HOMICÍDIO E CRIMES CONEXOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE
PRAZO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
convocado do TRF 1a Região, DJe
).
11/3/2022
3. Na hipótese, é possível verificar que o paciente está preso há menos
de 11 meses pela prática de crimes de latrocínio. De acordo com a
instância ordinária, "há dois réus no processo, sendo que a instrução
processual foi adiada sucessivamente por fatores alheios ao controle do
Juízo, tais como ausência de testemunhas e necessidade de produção ,de
prova pericial, bem como há audiência de instrução já aprazada."
Documento eletrônico VDA47630653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c2542f5-6f6a-4fb5-92db-dfc2f745be6f

4. Não é possível constatar, portanto, ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de
provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal
decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação
jurisdicional. A duração do processo é compatível com as
particularidades do caso concreto, razão pela qual fica afastada, ao
menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c2542f5-6f6a-4fb5-92db-dfc2f745be6f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213732 - RN (2025/0112004-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO.
HOMICÍDIO E CRIMES CONEXOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE
PRAZO. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
convocado do TRF 1a Região, DJe
).
11/3/2022
3. Na hipótese, é possível verificar que o paciente está preso há menos
de 11 meses pela prática de crimes de latrocínio. De acordo com a
instância ordinária, "há dois réus no processo, sendo que a instrução
processual foi adiada sucessivamente por fatores alheios ao controle do
Juízo, tais como ausência de testemunhas e necessidade de produção ,de
prova pericial, bem como há audiência de instrução já aprazada."
Documento eletrônico VDA47420033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 9d7edba0-d8db-41c9-8a75-e0a63c029fe9

4. Não é possível constatar, portanto, ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de
provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal
decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação
jurisdicional. A duração do processo é compatível com as
particularidades do caso concreto, razão pela qual fica afastada, ao
menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
FABIANO CANDIDO DA SILVA
decisão de fls. 727-729, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa sustenta, em síntese a ocorrência de
excesso de prazo para a segregação cautelar.
Requer, por conseguinte, seja revogada a prisão preventiva.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
I. Contextualização
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24 2/8/20
pela suposta prática de um crime de latrocínio consumado e três latrocínios
tentados. Sobre o alegado excesso de prazo da prisão preventiva, a Corte estadual
assim decidiu:
Ementa HABEAS CORPUS PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
PERICULOSIDADE
DO
PACIENTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
Documento eletrônico VDA47420033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 9d7edba0-d8db-41c9-8a75-e0a63c029fe9

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso
preventivamente sob acusação de latrocínio consumado e três
tentativas de latrocínio, visando à revogação da custódia cautelar
por alegado excesso de prazo e ausência de fundamentos idôneos
para a manutenção da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo
na tramitação do feito capaz de caracterizar constrangimento
ilegal; (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente se mantém
necessária diante da gravidade concreta do delito, da insuficiência
de medidas cautelares alternativas e das condições pessoais do
acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo não
se configura de forma meramente aritmética, devendo ser
analisado sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do
caso concreto, como a complexidade do processo, a pluralidade de
réus e os sucessivos adiamentos por razões alheias à atuação do
juízo. 4. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente –
latrocínio consumado e três tentativas de latrocínio – evidencia a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública,
especialmente diante da violência empregada. 5. A periculosidade
do paciente resta demonstrada, pois, além dos indícios de autoria,
há registro de condenação anterior por tráfico de drogas, o que
indica risco de reiteração delitiva. 6. A fundamentação da prisão
preventiva está devidamente lastreada nos requisitos do art. 312
do CPP, especialmente na necessidade de assegurar a ordem
pública e a aplicação da lei penal, sendo incabível a substituição
por medidas cautelares alternativas. 7. As condições subjetivas
pessoais do paciente não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.
Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na prisão preventiva
deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade,
considerando a complexidade do caso e eventuais fatores externos
que impactem a instrução processual. 2. A gravidade concreta do
delito de latrocínio e a periculosidade do agente justificam a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. A existência de condenação anterior e indícios de reiteração
criminosa reforça a necessidade da custódia cautelar, sendo
incabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão,
independente das condições pessoais do paciente.

II. Manutenção da prisão preventiva
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
Documento eletrônico VDA47420033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 9d7edba0-d8db-41c9-8a75-e0a63c029fe9

sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII,
da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a
demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no
exame da ocorrência indevida coação" (
Rel. Ministro
AgRg no HC n. 711.679/SP,
– Desembargador convocado do TRF 1a Região, DJe
).
Olindo Menezes
11/3/2022
Na hipótese, é possível verificar que o paciente está preso há menos
de 11 meses pela prática de crimes de latrocínio.
De acordo com a instância ordinária, "há dois réus no processo, sendo
que a instrução processual foi adiada sucessivamente por fatores alheios ao
controle do Juízo, tais como ausência de testemunhas e necessidade de produção ,
de prova pericial, bem como há audiência de instrução já aprazada."
Diante do exposto, não constato ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão,
porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de
incúria na prestação jurisdicional.
A duração do processo é compatível com as particularidades do caso
concreto, razão pela qual fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de
prazo. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:
[...]
1. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma
aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os
critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do
caso. Não havendo, nos autos, nada que indique que o Estado
tenha sido, ou esteja sendo, desidioso na condução do feito, não
há falar, portanto, em excesso de prazo na formação da culpa.
2. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a gravidade
concreta da conduta praticada pelo recorrente, destacando a
grande quantidade de droga apreendida e, ainda, o fato de acusado
não ter vínculo com o distrito da culpa, considera-se
fundamentada a prisão para a garantia da ordem pública e da
futura aplicação da lei penal.
3. Recurso em habeas corpus improvido.
Documento eletrônico VDA47420033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 9d7edba0-d8db-41c9-8a75-e0a63c029fe9

(
, Rel. Ministro
, 6a T.,
RHC n. 81.007/MS
Sebastião Reis Júnior
DJe
)
30/5/2017
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47420033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:08
Código de Controle do Documento: 9d7edba0-d8db-41c9-8a75-e0a63c029fe9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 213.732 / RN
Número Registro: 2025/0112004-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08030751120258200000 8030751120258200000 8266869320238205001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: JEKSON SANTOS FIGUEIREDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO CANDIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47616435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 3154e86e-8513-431e-b643-829773f730f7

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 3154e86e-8513-431e-b643-829773f730f7